Tribunal: TJES
Processo: 0012071-32.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012071-32.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXAURIMENTO DO OBJETO NO CURSO DA DEMANDA NA PARTE NÃO ABRANGIDA PELA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NESTA EXTENSÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INADIMPLÊNCIA DO PODER PÚBLICO QUE RESTOU SOLUCIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, “
o cumprimento de ordem judicial concedida initio littis não acarreta o desaparecimento do interesse processual, sendo necessário o julgamento de mérito da demanda diante do caráter precário que se revestem as medidas liminares
” (AP nº 0002628-95.2021.8.08.0011, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, julgado em 17.08.2023).

2. O exaurimento do objeto da demanda em relação aos demais pacientes indicados pelo Apelante, bem como o saneamento da fila existente pela contratação de novos prestadores de serviço, sem que tenha havido ordem judicial prévia, conduz ao reconhecimento – nesta extensão – da perda superveniente do interesse de agir.

3. As medidas amplas postuladas na exordial e que possuem contornos próprios das políticas públicas não se revelam necessárias se ausente o quadro fático que justificou o ajuizamento da presente “ação civil pública”, notadamente se for considerado que a intervenção do Poder Judiciário na sua implementação é excepcional e fundada na inadimplência e notória inércia do Poder Público.

4. Comprovada a necessidade do tratamento indispensável à garantia da vida, é de rigor a confirmação, no mérito, da tutela que assegurou o agendamento e a realização da terapêutica prescrita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença id 6545577, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência superveniente do interesse de agir, na forma do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta, em suas razões recursais id 6545580, que a sentença merece ser reformada considerando que
(i)
o agendamento e a realização das consultas e procedimentos dos pacientes listados na exordial decorreu da propositura da presente ação, razão pela qual não resta caracterizada a perda superveniente do interesse de agir;
(ii)
é necessário a manutenção da oferta do procedimento, conforme requerimentos formulados na peça inicial, para que o serviço continue sendo prestado sem filas de espera por prazo indeterminado e sem desabastecimento de oferta aos pacientes de que dele necessitam.

Contrarrazões recursais id 6545583, pelas quais o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Pelo parecer id 7085769, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto.

Pois bem.

O Apelante alegou na causa de pedir a existência da omissão estatal em disponibilizar agendamento e efetivar os tratamentos oculares quimioterápicos com antiangiogênicos prescritos aos pacientes relacionados na exordial, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Após o recebimento da petição inicial e o estabelecimento do contraditório, o Juízo
a quo
proferiu em 26/10/2020 decisão interlocutória pela qual deferiu, em parte, a tutela de urgência postulada, para determinar ao ente público a disponibilização do agendamento e tratamento ocular quimioterápico apenas à paciente Maria Nilza Gomes Rocha.

Em 22/09/2021 o Apelado manifestou-se nos autos, pela petição de fls. 349, para informar a inexistência de fila de espera para o procedimento indicado na demanda, qual seja, tratamento ocular quimioterápico com
antiangiogênicos
, seguindo-se, após, esclarecimentos quanto à ampliação da oferta do tratamento pela contratação de novos prestadores de serviço.

Diante do quadro delineado nos autos, o Juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Com efeito, a já decidiu este órgão julgador que “
o cumprimento de ordem judicial concedida initio littis não acarreta o desaparecimento do interesse processual, sendo necessário o julgamento de mérito da demanda diante do caráter precário que se revestem as medidas liminares
” (AP nº 0002628-95.2021.8.08.0011, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, julgado em 17.08.2023).

A decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
, no entanto, deferiu apenas em parte a tutela provisória de urgência postulada, determinando a realização do agendamento e tratamento respectivo em relação a uma das pacientes arroladas na exordial, qual seja, Maria Nilza Gomes Rocha.

O exaurimento do objeto da demanda em relação aos demais pacientes indicados pelo Apelante, bem como o saneamento da fila existente pela contratação de novos prestadores de serviço, sem que tenha havido ordem judicial prévia, conduz ao reconhecimento – nesta extensão – da perda superveniente do interesse de agir.

As medidas amplas postuladas na exordial e que possuem contornos próprios das políticas públicas não se revelam necessárias se ausente o quadro fático que justificou o ajuizamento da presente “ação civil pública”, notadamente se for considerado que a intervenção do Poder Judiciário na sua implementação é excepcional e fundada na inadimplência e notória inércia do Poder Público.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO CREFES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM ATIVIDADES TÍPICAS DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do e. TJES e em observância à orientação do e. STF, a intervenção do Poder Judiciário em atividades típicas do Poder Executivo, como por exemplo a adoção de políticas públicas voltadas à saúde, é admitida apenas em caráter excepcional, quando demonstrada a violação a direitos fundamentais por inércia da Administração. Precedentes do e. TJES.
2. Caso concreto em que não houve demonstração de situação excepcional, haja vista a demonstração da Administração Pública de que está seguindo cronograma de implantação de sistema informatizado e de prontuário eletrônico no âmbito do CREFES (Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo). 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5007222-03.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/08/2022 – g.n.)

Diante deste contexto fático-processual, forçoso concluir pela reforma parcial da sentença para que seja, no mérito, confirmada a liminar inicialmente deferida em relação à paciente Maria Nilza Gomes Rocha.

Consoante restou consignado pelo ilustre magistrado
a quo
, por ocasião da apreciação do pleito liminar, “
a União, Estados e Municípios, individual e conjuntamente considerados, possuem o dever constitucional de prover o cidadão de amplo acesso aos serviços de saúde, inclusive no que concerne à disponibilização de leitos hospitalares para os pacientes que não disponham de recursos financeiros para arcar com uma internação particular e o fornecimento de medicamentos necessários ao seu bem-estar
”, exegese extraída do art. 196, da Constituição Federal.

Dessa forma, comprovada a necessidade do tratamento indispensável à garantia da vida e do seu bem-estar, é de rigor a confirmação da tutela que assegurou o agendamento e a realização da terapêutica prescrita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar o reconhecimento da perda do objeto em relação à paciente Maria Nilza Gomes Rocha, confirmando, no mérito, a tutela de urgência inicialmente deferida, mantida a sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)